Tribunal: TJSP
Processo: 2115932-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Carta Precatória expedida para fins de nomeação de perito para precificação da quotas sociais penhoradas - Juízo deprecado que ordenou a devolução da Precatória sem cumprimento, considerando que, por se realizar pela internet, pode ser nomeado leiloeiro pelo Juízo deprecante - Inconformismo da credora agravante - Parcial acolhimento para que o Juízo deprecado nomeie

Ementa:
Agravo de instrumento - Carta Precatória expedida para fins de nomeação de perito para precificação da quotas sociais penhoradas - Juízo deprecado que ordenou a devolução da Precatória sem cumprimento, considerando que, por se realizar pela internet, pode ser nomeado leiloeiro pelo Juízo deprecante - Inconformismo da credora agravante - Parcial acolhimento para que o Juízo deprecado nomeie avaliador (perito contador/economista) para precificação das quotas sociais penhoradas e, depois de avaliadas as quotas, sejam realizados no juízo de origem os atos de alienação e/ou liquidação propriamente ditos - Discussão que não se resume à possibilidade de realização de leilão eletrônico pelo juízo deprecante, mas de atos anteriores a tal providência, os quais devem ser praticados pelo juízo deprecado - Recurso parcialmente provido.